Tribunal: TJES
Processo: 0000914-78.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. ENTREGA SOB A CLÁUSULA FOB. PROVA DE ENTREGA À TRANSPORTADORA. ÔNUS DA PROVA E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ARMCO STACO GRADESUL FABRICAÇÃO DE GRADES METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedente o pedido de cobrança no valor de R$ 95.064,71, referente ao fornecimento de grades metálicas à empresa SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A (atual JORCAL). A autora alegou ter cumprido sua obrigação de entrega conforme contrato de venda sob cláusula FOB, apresentando como provas notas fiscais, e-mails de tratativas e boletins de expedição assinados por motoristas da transportadora. A ré negou o recebimento das mercadorias, sustentando a ausência de assinatura nos canhotos das notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de canhotos assinados das notas fiscais afasta a comprovação da entrega das mercadorias em operação pactuada sob cláusula FOB; (ii) estabelecer se houve descumprimento do ônus da impugnação específica por parte da ré, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula FOB (Free On Board) transfere ao comprador os riscos e custos da mercadoria a partir da entrega ao transportador na origem, sendo suficiente, para comprovação da entrega, o registro de expedição assinado pelo motorista da transportadora, não sendo exigível a assinatura do destinatário final.

4. Os boletins de expedição e as notas fiscais apresentadas comprovam que a mercadoria foi coletada pela transportadora Transmaliar, evidenciando o cumprimento da obrigação contratual pela autora.

5. A ausência de impugnação específica da ré quanto à autenticidade dos e-mails de tratativas comerciais, à natureza FOB das notas fiscais e à validade dos registros de expedição constitui preclusão, nos termos do art. 341 do CPC, gerando presunção de veracidade dos fatos alegados.

6. A exigência de canhotos assinados, em operação FOB, configura formalismo excessivo e afronta aos usos e costumes comerciais, sendo irrelevante para a caracterização do adimplemento contratual da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula FOB transfere a responsabilidade sobre a mercadoria ao comprador no momento da entrega ao transportador na origem, sendo suficiente, para fins de comprovação da entrega, o boletim de expedição assinado pelo motorista.

2. A ausência de impugnação específica quanto aos documentos e fatos essenciais da controvérsia gera presunção de veracidade das alegações da parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC.

3. Em contratos sob cláusula FOB, a exigência de canhoto assinado pelo destinatário final configura formalismo indevido, quando comprovada a entrega ao transportador indicado pelo comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 373, I e II, e 374, III; CC, art. 494.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-78.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMCO STACOGRADESUL FABRICACAO DE GRADES METALICAS E SERVICO e outros

APELADO: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. ENTREGA SOB A CLÁUSULA FOB. PROVA DE ENTREGA À TRANSPORTADORA. ÔNUS DA PROVA E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ARMCO STACO GRADESUL FABRICAÇÃO DE GRADES METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedente o pedido de cobrança no valor de R$ 95.064,71, referente ao fornecimento de grades metálicas à empresa SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A (atual JORCAL). A autora alegou ter cumprido sua obrigação de entrega conforme contrato de venda sob cláusula FOB, apresentando como provas notas fiscais, e-mails de tratativas e boletins de expedição assinados por motoristas da transportadora. A ré negou o recebimento das mercadorias, sustentando a ausência de assinatura nos canhotos das notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de canhotos assinados das notas fiscais afasta a comprovação da entrega das mercadorias em operação pactuada sob cláusula FOB; (ii) estabelecer se houve descumprimento do ônus da impugnação específica por parte da ré, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula FOB (Free On Board) transfere ao comprador os riscos e custos da mercadoria a partir da entrega ao transportador na origem, sendo suficiente, para comprovação da entrega, o registro de expedição assinado pelo motorista da transportadora, não sendo exigível a assinatura do destinatário final.

4. Os boletins de expedição e as notas fiscais apresentadas comprovam que a mercadoria foi coletada pela transportadora Transmaliar, evidenciando o cumprimento da obrigação contratual pela autora.

5. A ausência de impugnação específica da ré quanto à autenticidade dos e-mails de tratativas comerciais, à natureza FOB das notas fiscais e à validade dos registros de expedição constitui preclusão, nos termos do art. 341 do CPC, gerando presunção de veracidade dos fatos alegados.

6. A exigência de canhotos assinados, em operação FOB, configura formalismo excessivo e afronta aos usos e costumes comerciais, sendo irrelevante para a caracterização do adimplemento contratual da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula FOB transfere a responsabilidade sobre a mercadoria ao comprador no momento da entrega ao transportador na origem, sendo suficiente, para fins de comprovação da entrega, o boletim de expedição assinado pelo motorista.

2. A ausência de impugnação específica quanto aos documentos e fatos essenciais da controvérsia gera presunção de veracidade das alegações da parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC.

3. Em contratos sob cláusula FOB, a exigência de canhoto assinado pelo destinatário final configura formalismo indevido, quando comprovada a entrega ao transportador indicado pelo comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 373, I e II, e 374, III; CC, art. 494.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARMCO STACO GRADESUL FABRICAÇÃO DE GRADES METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedente o pedido de cobrança no valor de R$ 95.064,71 (noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao fornecimento de grades metálicas.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
a)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
que a relação comercial restou plenamente comprovada por notas fiscais e tratativas via e-mail; e
c)
que a modalidade de venda foi sob a cláusula FOB (
Free On Board
), na qual a responsabilidade da vendedora termina com a entrega da mercadoria à transportadora.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não há prova da entrega das mercadorias (ausência de canhotos assinados) e que a autora não produziu novas provas quando oportunizado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ARMCO STACO GRADESUL FABRICAÇÃO DE GRADES METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedente o pedido de cobrança no valor de R$ 95.064,71 (noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao fornecimento de grades metálicas.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
a)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
que a relação comercial restou plenamente comprovada por notas fiscais e tratativas via e-mail; e
c)
que a modalidade de venda foi sob a cláusula FOB (
Free On Board
), na qual a responsabilidade da vendedora termina com a entrega da mercadoria à transportadora.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não há prova da entrega das mercadorias (ausência de canhotos assinados) e que a autora não produziu novas provas quando oportunizado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por
ARMCO STACO GRADESUL FABRICAÇÃO DE GRADES METÁLICAS E SERVIÇOS LTDA.
em face de
SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A
(atual JORCAL), visando o recebimento de R$ 95.064,71.

Narra a autora que celebrou negócio jurídico de compra e venda de grades metálicas com a requerida, tendo emitido as Notas Fiscais nº 359, 540 e 531. Sustenta que a operação foi pactuada sob a modalidade de
frete FOB (
Free On Board
)
, de modo que sua obrigação consistia na disponibilização das mercadorias para coleta por transportadora indicada, o que teria ocorrido regularmente conforme boletins de expedição assinados por motoristas da empresa
Transmaliar
.

A ré, em sua contestação, limitou-se a negar o recebimento das mercadorias, fundamentando sua defesa exclusivamente na
ausência de assinatura dos canhotos
das referidas notas fiscais, alegando, portanto, a inexistência de prova da entrega.

O processo possui histórico relevante: uma primeira sentença de improcedência foi anulada por este egrégio Tribunal de Justiça em virtude de cerceamento de defesa. Ao retornar à origem, as partes foram instadas a especificar provas, tendo a autora se manifestado à fl. 134 afirmando não possuir novas provas a produzir, por entender que o acervo documental (notas fiscais, e-mails de tratativas e boletins de expedição) já era suficiente.

Sobreveio nova sentença de improcedência, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), dada a unilateralidade das notas fiscais e a ausência de comprovante de entrega assinado pela ré. É contra este provimento que se insurge a apelante.

Pois bem.

De plano,
afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
. Embora a Apelante alegue prejuízo, verifico que, após a anulação de sentença anterior por este Tribunal e o retorno dos autos à origem, a parte foi devidamente intimada para especificar provas, oportunidade em que manifestou expressamente, à fl. 134, que "
não possuía novas provas a produzir
". Operou-se, portanto, a preclusão lógica e consumativa quanto à dilação probatória adicional.

Todavia, tal fato
não impede o reexame do mérito
com base nas provas já encartadas.

O cerne da questão reside na validade da cobrança diante da ausência de assinatura nos canhotos das notas fiscais. O juízo de origem entendeu que tal ausência retiraria a certeza do direito da autora. Contudo, tal conclusão ignora a natureza da operação comercial pactuada.

Ao examinar as Notas Fiscais nº 359, 540 e 531 (fls. 05 e seguintes dos autos físicos), verifica-se no campo "Frete por Conta" foi preenchido com o
Código 9
('Sem Frete'):

No contexto das normas tributárias e dos usos do comércio eletrônico de dados, tal codificação indica que o valor do transporte não integra o preço final da nota emitida pela vendedora. Tal fato, somado à identificação da transportadora
Transmaliar
nos referidos documentos e à ausência de destaque de valor de frete para cobrança contra a ré, confirma a natureza da operação sob a
cláusula FOB (
Free On Board
)
.

Os dados adicionais constantes nas Notas Fiscais corroboram com a natureza da operação:

No Direito Comercial, a cláusula FOB estabelece que o comprador assume todos os riscos e custos do transporte a partir do momento em que a mercadoria é colocada a bordo do transporte na origem.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se imperioso distinguir as modalidades de contratação de frete comumente utilizadas nas relações mercantis, uma vez que a definição do momento da entrega jurídica e da transferência de riscos depende diretamente da cláusula pactuada entre as partes.

Na
modalidade CIF

(
Cost, Insurance and Freight -
Custo, Seguro e Frete), a responsabilidade do vendedor estende-se até a efetiva entrega da mercadoria no estabelecimento do comprador. Nesse cenário, o vendedor é o responsável por contratar e custear o transporte e o seguro, mantendo sob sua esfera de risco a integridade do produto durante todo o trajeto. Por conseguinte, a prova do adimplemento contratual pela vendedora, nesta modalidade, exige obrigatoriamente o comprovante de recebimento (canhoto) assinado pelo destinatário final.

Diferentemente, na
modalidade FOB
(
Free On Board -
Livre a Bordo), a obrigação do vendedor exaure-se no momento em que a mercadoria é colocada à disposição do transportador no local de origem (fábrica ou depósito).
A partir da entrega ao transportador
— que pode ser contratado pelo comprador ou por este indicado —,
todos os custos, riscos e responsabilidades sobre a carga são transferidos imediatamente ao
adquirente
.

A distinção fundamental reside, portanto, no
local da tradição
:
(i)
no

frete
CIF
, a tradição é real e ocorre no destino (estabelecimento do comprador);
(ii)
No

frete
FOB
, a tradição é simbólica ou ficta em relação ao comprador, aperfeiçoando-se com a entrega da mercadoria ao transportador/terceiro na origem.

Dessa forma, enquanto no frete CIF o "canhoto assinado" é a prova indispensável da entrega, na modalidade FOB, o documento de transporte (conhecimento de frete) e o boletim de expedição assinado pelo motorista da transportadora constituem prova cabal e suficiente de que o vendedor cumpriu sua prestação jurisdicional e comercial.

No caso
sub examine
,
restando demonstrado que a operação foi regida pela cláusula FOB
,
a análise da inadimplência não deve gravitar em torno da assinatura do destinatário final, mas sim da comprovação de que a mercadoria saiu da esfera de disponibilidade da vendedora e foi entregue ao transportador
, fato que atrai a incidência do art. 494 do Código Civil:

Art. 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor.

A Autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) mediante:

- Documentos de Expedição
(fls. 07 e 10 dos autos físicos): Registros de saída de fábrica que comprovam a coleta das mercadorias pela transportadora
Transmaliar
, com a respectiva identificação e assinatura dos motoristas. No frete FOB, a entrega à transportadora equivale à entrega ao comprador.

- Prova Documental de Tratativas
(fl. 167 dos autos físicos): E-mail enviado pela preposta da Ré (Sra. Mônica Trindade), no qual constam instruções específicas de faturamento e ordens para que a carga fosse destinada à unidade de Cariacica/ES. Tal prova corrobora a existência do pedido e a anuência com a remessa.

Por outro lado, exsurge um aspecto processual determinante para o deslinde da causa: o descumprimento, por parte da Ré, do
ônus da impugnação específica
, conforme preceitua o art. 341 do Código de Processo Civil.

Em sua peça defensiva, a Apelada limitou-se a brandir uma negativa genérica de recebimento, centrada unicamente na ausência de canhotos assinados. Contudo, quedou-se inerte e não impugnou especificamente pontos nevrálgicos que sustentam a pretensão autoral, a saber:

1. A Autenticidade e o Conteúdo das Provas Eletrônicas:
A Ré não contestou a validade das comunicações via e-mail (fl. 167), nas quais sua própria preposta, a Sra. Mônica Trindade, fornecia instruções detalhadas de faturamento e logística. Tais diálogos comprovam a higidez do negócio jurídico subjacente e a concordância com o fluxo operacional estabelecido.

2. A Higidez das Notas Fiscais e a Cláusula FOB:
Não houve qualquer insurgência contra a classificação das Notas Fiscais sob a modalidade FOB. Ao não questionar a natureza do frete expressa nos documentos fiscais, a Ré anuiu, tacitamente, com a transferência de responsabilidade no ato da coleta pela transportadora.

3. A Eficácia dos Registros de Expedição:
A Ré não impugnou a prova de que a transportadora por ela aceita (Transmaliar) efetivamente retirou os materiais na fábrica da Autora, conforme demonstram os boletins de coleta assinados pelos motoristas.

A ausência de impugnação específica sobre tais elementos não constitui mera omissão formal, mas opera a
preclusão do direito de produzir prova em contrário
e gera a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela Autora
.

Ao não refutar a existência das tratativas, a validade das notas fiscais e a modalidade de entrega na origem (FOB), a Ré tornou tais fatos
incontroversos
, prescindindo de maiores dilações probatórias (art. 374, III, CPC). Por conseguinte, a tese de defesa baseada na simples falta do canhoto assinado revela-se juridicamente inócua, pois tenta desconstituir uma obrigação cujo cumprimento já se aperfeiçoou com a entrega à transportadora — fato este que, ante o silêncio da Ré, deve ser tido como plenamente realizado e provado.

Dessa forma, os fatos narrados pela Autora e amparados pela documentação fiscal e de expedição gozam de presunção de veracidade, não desconstituída pela Ré (art. 373, II, do CPC). Exigir o canhoto assinado em uma operação comprovadamente FOB e com ampla prova de tratativas comerciais prévias configura formalismo excessivo que atenta contra a boa-fé objetiva e os usos e costumes comerciais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e:

1. JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando a Apelada ao pagamento da importância de
R$ 95.064,71
(noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice do TJES desde o vencimento de cada fatura e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2. INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar